Tribunal: TJDFT
Processo: 0736234-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736234-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VINICIUS WIECHETECK DESPACHO Tendo em vista o pedido de desistência da parte autora/agravada nos autos de origem (ID. Num. 109199167 do processo n. 0729361-17.2021.8.07.0001), bem como a concordância da parte ré/agravante (ID. Num. 110690502 do mesmo processo), ao agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, no prazo de 5 dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 13:49:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora